Tribunal: TJMT
Processo: 0002252-55.2018.8.11.0036
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002252-55.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAZARO SOARES DE ALMEIDA - CPF: 367.821.221-20 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
–
1.1

ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO
– CONDENAÇÃO A DESPEITO DA MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
PELA ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 385 DO CPP –
1.
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
– PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DO APELANTE EM JUÍZO – CONDENAÇÃO REFORMADA – 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.1. Nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação penal pública, nada impede que ao final da instrução processual seja prolatada sentença condenatória, devidamente fundamentada, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Precedentes.

1.2.
Considerando que os únicos elementos informativos angariados ao inquérito policial capaz de imputar ao apelante a prática do crime de desobediência são os depoimentos dos agentes de segurança em sede extrajudicial, os quais não foram reproduzidos ou confirmados por qualquer meio de prova colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é inviável manter a condenação pela prática do referido tipo penal, com fulcro no art. 155,
caput
, c/c art. 386, inc. VII, ambos do CPP.

2. Recurso defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LÁZARO SOARES DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LÁZARO SOARES DE ALMEIDA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal n.o
0002252-55.2018.8.11.0036
– código 59843, na qual foi
condenado
pela prática dos delitos tipificados no
artigo 330 do Código Penal e art. 306 do CTB
, em concurso formal impróprio,
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses e 15 (quinze) de detenção
, em

regime inicial
aberto
, ao final substituída por uma sanção restritiva de direito, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, sem prejuízo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.

Por meio do arrazoado disponível no ID 75363980,
a i. defesa
do
apelante
postula a
absolvição do crime de desobediência,
argumentando nesse desiderato a impossibilidade de ser proferida sentença condenatória na hipótese em que o Ministério Público manifestou pela absolvição do acusado em sede de alegações finais. Como segunda vertente, sustenta a
inexistência de provas produzidas em juízo
capazes de comprovar a prática do crime de desobediência, sob o viés de que a condenação
está fundamentada exclusivamente em elementos indiciários colhidos na fase extrajudicial.

Nas contrarrazões vistas ao ID
75363981
, o Ministério Público
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado aos autos eletrônicos sob o ID
80925960
, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
manejado por
LÁZARO SOARES DE ALMEIDA
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 28 de agosto de 2018 o ora apelante
LÁZARO SOARES DE ALMEIDA
conduziu motocicleta pelas vias públicas do município de Guiratinga/MT, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, bem como desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos.

Segundo a preambular acusatória, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na comarca de origem, oportunidade em que visualizaram o apelante conduzindo uma motocicleta sem capacete, o que levou a guarnição a emitir ordem de parada, a qual foi desobedecida pelo agente, tendo se iniciado uma perseguição pelas vias do município, sendo que o apelante foi contido pelos milicianos em frente ao estabelecimento comercial “
Cajango motos
”. Durante a abordagem os agentes de segurança constataram que o acusado
apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como, olhos avermelhados, odor etílico, fala embaralhada e desequilíbrio. Ao ser conduzido para a delegacia o recorrente foi submetido ao teste de alcoolemia que acusou a concentração de 0,84 mg/l de álcool por litro de ar alveolar nos pulmões.

Diante de tais fatos, o réu
foi
denunciado
e, ao final da instrução criminal,
condenado
como incurso nas penas do
art. 330 do Código Penal e art. 306 da
Lei n.o 9.503/97
, contexto este em que exsurge inconformado perante esta instância revisora,
nos termos já relatados.
Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses recursais.

Como primeiro estandarte recursal, o apelante sustenta a impossibilidade de ser proferida sentença condenatória quando há pedido expresso de absolvição pelo Ministério Público em sede de alegações finais, por ser o
Parquet
o titular da ação penal pública.

Entretanto, nesse ponto, a tese defensiva não comporta acolhimento.

Sobre a temática, a redação do artigo 385 do Código de Processo Penal é de clareza solar ao estatuir que: “
Nos crimes de ação pública,
o juiz poderá proferir sentença condenatória
,
ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
.” (Grifei.)

Nessa toada, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente pela inexistência de óbice à prolação de sentença condenatória em contrariedade ao requerido pelo Ministério Público em memoriais finais, isso porque, apesar do órgão ministerial ser o titular da ação penal pública, ao final da instrução processual o julgador não fica adstrito à conclusão do
Parquet
, devendo formar seu convencimento a partir da análise imparcial do conjunto probatório amealhado e à luz do princípio da persuasão racional. A propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA A DESPEITO DE PLEITO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. PERSUASÃO RACIONAL. [...] DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
O sistema processual pátrio não adota o sistema acusatório puro, de modo que não há falar em nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério Público, em alegações finais, o magistrado, com fulcro no acervo fático-probatório constante dos autos, à luz do princípio da persuasão racional, reconhece a responsabilidade do réu, condenando-o nos termos da exordial acusatória.
[...] Habeas corpus denegado.”
(STJ, HC 430.803/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) – destaquei.

Portanto, é certo que a formulação de pedido absolutório pelo Ministério Público em alegações finais, por si só, não impede a prolação de sentença condenatória em desfavor do réu.

Superada essa questão, passa-se à análise da segunda causa de pedir vinculada ao pleito de absolvição, qual seja, a tese de que não há nos autos elementos probatórios produzidos em juízo que evidenciem a prática do crime de desobediência.

Neste aspecto, o inconformismo defensivo merece prosperar.

Verifica-se a partir da detida análise do conjunto probatório que os únicos elementos capazes de implicar o apelante pela prática do crime desobediência são os depoimentos dos policiais militares
Vinicius Ribeiro Coelho Feliz Goes
e
Publyo Rafael Soares
na fase extrajudicial
(ID 75363032 e ID 75363033). Isso porque, em que pese tenham sido requisitados para prestar depoimento na audiência de instrução e julgamento (ID 75363964), os agentes de segurança não compareceram à solenidade, tendo a acusação e a defesa desistido da oitiva das referidas testemunhas (ID 75363968 - Pág. 2).

Por sua vez, ao ser ouvido em juízo, o apelante
LÁZARO SOARES DE ALMEIDA
admitiu ter conduzido sua motocicleta com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica. No entanto, negou veemente ter desobedecido a ordem de parada proferida por agente de segurança, aduzindo que estacionou o ciclomotor assim que ouviu a solicitação dos milicianos (ID 75363985 - Pág. 2).

Nesse contexto, não obstante a r. sentença ressalte que os depoimentos extrajudiciais dos agentes são uníssonos em apontar que o apelante desobedeceu a ordem de parada, é certo que nenhum outro meio de prova submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa corrobora a versão apresentada pelos policiais em sede inquisitorial, sendo importante ressaltar, que ao ser indagado em audiência se desobedeceu as ordens de parada o réu
respondeu
negativamente
.

Como se sabe, os elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial, base para a formação da
opinio delicti
e o oferecimento da denúncia, não podem servir como fundamento único para a condenação.
Deveras, o
art. 155 do Código de Processo Penal

veda expressamente que o julgador forme o seu convencimento com base unicamente nos elementos angariados na fase de inquérito
, ao estipular que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício acerca do tema, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
– PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL – ANÊMIA LÓGICA – AFRONTA AO DISPOSTO NO
ART
. 5o, LVII DA CARTA MAGNA E O
ART
.
155
, DO CPP – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nada obstante os depoimentos colhidos na fase extrajudicial tanto da vítima como da testemunha, certo é que as mesmas não foram interrogadas em juízo e, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nada foi produzido para confirmar os elementos de convicção colhidos administrativamente
.”
(N.U 0002324-13.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) - destaquei.

“APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO [
ART
. 180, CAPUT, DO CP] –
AUSÊNCIA
DE
PROVA

PRODUZIDA
EM
JUÍZO
ACERCA DA AUTORIA DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as
provas
cautelares e não repetíveis. Exegese do
art
.
155
do CPP
. Precedentes.”
(N.U 0003486-20.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020) - destaquei.

Assim, considerando que os depoimentos dos agentes de segurança na fase inquisitiva, utilizados para respaldar o édito condenatório do apelante
LÁZARO SOARES DE ALMEIDA
,
não
foram confirmados em juízo, tampouco corroborados por qualquer elemento judicial que agasalhe a versão deduzida na inicial acusatória,
forçoso reconhecer a

insuficiência de provas para a condenação do apelante pela prática do crime de desobediência
, com fulcro no art. 155,
caput
, e art. 386, inc. VII, ambos do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,

torna-se

de rigor a
reforma
a r. sentença, a fim de
absolver o apelante da imputação do crime descrito no art. 330 do Código Penal
.

DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

Destaco, por oportuno, que subsiste em desfavor do apelante a condenação pelo delito do
art. 306 da
Lei n.o 9.503/97
, cuja pena originariamente fixada pelo juízo sentenciante não restou modificada nesta instância.

Logo, em desfavor do réu
LÁZARO SOARES DE ALMEIDA
, mantenho
a pena privativa de liberdade identicamente imposta pelo juízo
a quo
, no patamar de
06 (seis) meses de detenção
,
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, preservado o valor unitário à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, além da s
uspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses
. Por seu turno, mantenho o regime inicial aberto de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direito.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LÁZARO SOARES DE ALMEIDA
,

para

absolvê-lo

da conduta típica descrita no art. 330 do Código Penal
, nos termos do art. 155,
caput
, e art. 386, inc. VII, ambos do CPP, mantendo
a condenação pelo delito previsto no
art. 306 da Lei n.o 9.503/97, de modo que
a pena final fica readequada em
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, ao final
substituída por uma sanção restritiva de direito
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal,
sem prejuízo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021